Tribunal: TJMT
Processo: 1024561-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024561-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 062.843.331-02 (PACIENTE), CRISTIANO DOS SANTOS DIAS - CPF: 072.588.061-99 (PACIENTE), OSMAR SLAWINSKI - CPF: 076.133.991-41 (PACIENTE), PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI - CPF: 060.810.001-33 (PACIENTE), ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 062.843.331-02 (PACIENTE), CRISTIANO DOS SANTOS DIAS - CPF: 072.588.061-99 (PACIENTE), OSMAR SLAWINSKI - CPF: 076.133.991-41 (PACIENTE), PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI - CPF: 060.810.001-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 070.547.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 073.506.571-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA - CPF: 060.998.501-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA GERMANO DA SILVA - CPF: 026.153.371-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY KAUAN DA SILVA GOUVEIA - CPF: 088.750.861-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DOS SANTOS DIAS - CPF: 072.588.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SANABLE SANTANA - CPF: 044.633.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE SOUZA MENEZES - CPF: 024.363.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA NUNES DA SILVA - CPF: 061.886.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 071.507.311-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU - CPF: 024.540.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de quatro pacientes acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT. Três dos pacientes encontram-se presos desde 31/07/2024.

A impetração sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312, CPP), ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública e a adequação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade dos pacientes, envolvidos em organização criminosa de tráfico de drogas.

5. A fundamentação destaca o risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, dado o modus operandi e a reincidência dos pacientes.

6. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente extinto
quanto aos pacientes Cristiano dos Santos Dias e Paulo Ricardo Neves
Mazureki
, pela perda de objeto, devido à revogação das respectivas prisões preventivas.

8.
Ordem de
habeas corpus
denegada
para os pacientes Arildo Barbosa dos Santos Filho e Osmar
Slawinski
.

Tese de julgamento:
“
A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares, sendo idônea a fundamentação que evidencia a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP
, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgRg no HC 372.748/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 24/5/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor dos pacientes
ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, CRISTIANO DOS SANTOS DIAS, OSMAR SLAWINSKI e PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta /MT.

Extrai da impetração que a parte coatora determinou a expedição de mandado de prisão, em 28/06/2024, em razão, de investigação do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta, ainda, que os pacientes Arildo Barbosa Dos Santos, Cristiano Dos Santos Dias e Osmar
Slawinski
se encontram preso
s
preventivamente, desde o dia 31/07/2024, em decorrência do cumprimento dos mandados de prisões expedido
s
.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) ausência de contemporaneidade; c)
admissibilidade da aplicação de medidas cautelares;
d)
princípio da presunção da
inocência.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, bem como, a expedição de contramandado ao paciente Paulo Ricardo Neves
Mazureki
.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 236881199).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
238829170
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial
do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem (id.
239498196
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente,

cumpre registrar
quanto

à

análise
do presente
habeas corpus
referente aos pacientes

Cristiano Dos Santos Dias
e
Paulo Ricardo
Neves
Ma
zureki
,
segundo i
nform
ações prestadas pela autoridade coatora
, a
s

pris
oes

preventiva
s

dos pacientes
fo
ram
revogada
s
(id.
239166667
)

Sendo assim, com a revogação da
s

prisões
preventiva
s
dos pacientes, operou-se a perda do objeto
,
ficando prejudicada
a análise, por força da incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Por conta disso, deve ser reconhecida a prejudicialidade do pedido vertido nesta ação mandamental com relação aos pacientes
Cristiano Dos Santos Dias e Paulo Ricardo Neves
Mazureki
, julgando-se
PARCIALMENTE EXTINTO ESTE PROCESSO
, pela perda do objeto
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar a alegada segregação ilegal, a que estão submetidos os pacientes
ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
e

OSMAR SLAWINSKI,
por ordem do Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta /MT.

Exsurge do
Incidente Processual de Pedido de Prisão Preventiva nº.
1003867-43.2024.8.11.0007

que a Autoridade Coatora
determinou a prisão preventiva para garantia
da ordem pública
e aplicação da lei penal, fundamentando sua decisão
na periculosidade e reincidência dos pacientes. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
I- Da prisão
preventiva

Segundo
o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Primeiramente, cumpre salientar que os delitos imputados aos representados (tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06) tem cominada pena máxima privativa de liberdade que ultrapassam o quantum previsto como requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

Pois bem, no caso em tela é necessário ressaltar que a materialidade delitiva está comprovada através dos documentos juntados à representação, especialmente no Relatório de Investigação 181/2023/DPJC/AF/MT.

Ademais, instaurou-se novo Inquérito Policial (IP 292/2024) para que se pudesse reunir as novas informações obtidas sobre os novos suspeitos investigados, com a consequente elaboração da representação.

Sendo assim, é imperativo que as investigações se aprofundem e continuem, com vistas a elucidar o crime. Com isso, o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Entendo que existe nos autos indícios de autoria, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida, sobretudo pelo fato de que consta da extração de dados obtida após afastamento de sigilo telefônico deferido judicialmente, que os suspeitos apontados como (1. PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI;
2. OSMAR SLAWINSKI; 3. ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO; 4. CRISTIANO DOS SANTOS DIAS) são cadastrados como “lojistas” para o tráfico de drogas, Caracterizando o fumus
commissi
delicti, vejamos:

1. PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI: “Lojista” do tráfico, PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI, vulgo “IRMÃO MAZU” CPF: 060.810.001- 33, fone 65-99925-0521, com endereço Rua Goiana 5 sobre LJ Cidade Alta.

2. OSMAR SLAWINSKI: Integrante do grupo associado para o tráfico de drogas, conforme extração de aparelho telefônico devidamente autorizado judicialmente, o suspeito consta em cadastro do grupo como sendo lojista, ou seja, possui autorização dos envolvidos para que possa comercializar drogas em região determinado município de Alta Floresta

3. ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO: Identificado ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, como sendo integrante do grupo associado para o tráfico de drogas, conforme extração de aparelho telefônico devidamente autorizado judicialmente, o suspeito consta em cadastro do grupo como sendo lojista, ou seja, possui autorização dos envolvidos para que possa comercializar drogas em região determinada do município de Alta Floresta.

CRISTIANO DOS SANTOS DIAS: O suspeito é mencionado em tratativas do aparelho telefônico analisado com nome salvo de “PEBA”, que
da
tratativa foi possível inferir conforme imagem
anexa,que
o contato salvo
trata-se
de CRISTIANO DOS SANTOS DIAS, vulgo “VL”, com endereço fornecido na conversa, analisada, Av. Brasil, Nº 3546, Bairro Jardim Primavera.” “Ressaltamos que o suspeito solicita da pessoa de Wellington Nascimento Amaral, vulgo “CORUJINHA”, pessoa essa qualificada como responsável pelos cadastros de outros participantes do grupo para que autorização da mercancia de drogas na região, conforme apurado em inquérito policial instaurado após o devido flagrante do suspeito
.

R
essalte-se
que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio, caracterizando o periculum
libertatis
.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, principalmente analisando a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, caracterizando assim o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, tendo em vista que os investigados vêm se evadindo do distrito da culpa e tomando rumos ignorados pela autoridade policial. Inclusive, pontua-se que vários dos envolvidos cumprem atualmente medida cautelar diversa da prisão, conforme se extrai do APF. 1004620-68.2022.8.11.0007, em face de PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI, e APF. 1005117-48.2023.8.11.0007 em face de CRISTIANO DOS SANTOS
DIAS,
demonstrando assim a insuficiência da aplicação de cautelares para lhes impedir de cometer novos crimes.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

(...)

Sendo assim, a decretação da prisão preventiva se impõe, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de PAULO RICARDO NEVES MAZUREKI, OSMAR SLAWINSKI, ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, CRISTIANO DOS SANTOS DIAS, qualificado nos autos. (...) (sic) (id.
236595660 - pág. 7/16
)”

Quanto à alegação de falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada, verifico que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e da periculosidade do
s
paciente
s
, evidenciadas
no relatório de investigação 181/2023/DPJC/AF/MT (id.
236595657
), no qual
consta da extração de dados de sigilo
telefônico
que os
pacientes são integrantes de organização criminosa
.

Consta ainda, que ambos exercem a função de “lojistas”, ou
seja,
possuem
autorização da
organização criminosa para que possam comercializar drogas em região determinada no
município
de Alta Floresta
/MT
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Evidenciando a periculosidade do
s
paciente
s

A
rildo
Barbosa Dos Santos Filho
e
Osmar
Slawinski
, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)
( STJ
-
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao
s
paciente
s
Arildo Barbosa Dos Santos Filho
e
Osmar
Slawinski

é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
em parte

e

na parte conhecida
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrado
em favor de

ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO e OSMAR SLAWINSKI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024